Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745786-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JHONATTAN ROGER ROGERIO BREDER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), sendo, pois, impenhorável, salvo na hipótese de pagamento de outra prestação alimentícia. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar, o que não retiraria a natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar da verba em questão. 3. No caso vertente, embora a agravante tenha alegado que o saldo depositado no fundo de previdência complementar fosse destituído de caráter alimentar, constituindo mero resíduo em favor do executado por conta de rompimento do vínculo existente entre a entidade de previdência e o participante, tal fato não ficou evidenciado nos autos e, inclusive, foi negado pela parte contrária. Dessa maneira, não se vislumbra causa de perda do caráter previdenciário do saldo em fundo de previdência capaz de descaracterizar a impenhorabilidade da verba nos moldes do art. 833, IV, do CPC. 4. Em relação ao pedido eventual de penhora do referido saldo para o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a verba honorária detém caráter alimentar, vale mencionar que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 5. Eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora do saldo de contribuições do recorrido. Defende a relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010